Tribunal: TJDFT
Processo: 0731205-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731205-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLEIDSON MATHEUS TEOTONIA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente GLEIDSON MATHEUS TEOTONIA, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0712195-40.2024.8.07.0009, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, decorrente de auto de prisão em flagrante em 27.07.2024. Em liminar o impetrante pugnou pela revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. Na decisão acostada de ID 62223922, indeferi o pedido liminar. Após, foi impetrando o HC 0701910-78.2024.8.07.9000 no qual foi deferida a medida liminar e o paciente colocado em liberdade. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta ao HC 0701910-78.2024.8.07.9000, verifico que o paciente obteve sua liberdade, objeto deste habeas corpus, no dia 09/08/2024. Diante de tal fato e nos termos do art. 659 do CPP, há de se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente writ, tendo em vista que o paciente já se encontra em liberdade. Assim, sendo a liberdade o objeto da ação e já tendo alcançado seu intento, não há por que prosseguir com o julgamento, de modo que o presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. Em face do exposto, JULGO PREJUDICADO este procedimento, ante a perda do seu objeto, na forma do art. 659 do Código de Processo Penal, c/c o disposto no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator